Tribunal: TJMT
Processo: 1017649-12.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017649-12.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), BENEDITA MARCIANA ALMEIDA DE PAULA - CPF: 362.385.971-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), AMIZAEL JOSE CANDIDO - CPF: 620.929.791-91 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), GENEROSA MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 012.433.361-37 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PACIENTE IDOSO COM DIAGNÓSTICO DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA –
HOME CARE
– EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE CO-PARTICIPAÇÃO – LEGALIDADE NÃO DISCUTIDA – INCIDÊNCIA DO CDC – EXIGÊNCIA DE PAGAMENTOS ELEVADOS – EXORBITÂNCIA CONSIDERADA PARA FINS DE CO-PARTICIPAÇÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que não se discuta a legalidade da cobrança da co-participação, mostra-se evidente a desproporcionalidade e ausência de equilíbrio entre o consumidor e a cooperativa médica quando, a seu título, é cobrada elevada quantia, o que certamente inviabilizaria a continuidade do tratamento, o qual se verifica necessário, diante do quadro do paciente (idoso), que depende de
home care
, necessitando de continuidade de seu tratamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos da Ação Cautelar Incidental c/c Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais nº 1001937-92.2022.8.11.0028, ajuizada por
GENEROSA MARTINS DE ALMEIDA

representada por
BENEDITA MARCIANA ALMEIDA DE PAULA
, que determinou a suspensão da cobrança da coparticipação retroativas sobre as terapias realizadas pelo autor, além disso, determinou que a ré se abstivesse de lançar nas faturas futuras a coparticipação até o deslinde da ação.

A Agravante alega, em síntese, que a Agravada é beneficiária do plano Unimed Fácil, com mensalidade de R$ 1.208,51. Pontua que considerando as terapias realizadas pela Agravada junto à Agravante, que contabiliza cada tratamento e inclui a cobrança de coparticipação de 30% nas faturas, não se tratando de financiamento integral.

Sustenta que a previsão contratual observa o mutualismo, cuja finalidade é manter o equilíbrio financeiro, que permite o tratamento sem impor à operadora o ônus irrestrito de seu financiamento.

Assevera que “se por um lado a operadora é obrigada a custear o tratamento terapêutico sem qualquer limitação, não se afigura legítimo impor limitação à cobrança da coparticipação”.

Destaca que foi oferecida ao responsável financeiro da Agravada a possibilidade de parcelamento em diversas formas, inclusive em até 12x no cartão, “o que certamente caberia no “bolso” do apelado”.

Requesta o reconhecimento da legalidade e validade da cláusula contratual da cobrança de coparticipação sobre os tratamentos realizados pela Agravada, bem como a permissão de efetuar as respectivas cobranças no percentual de 30%.

Assevera que caso entenda que o percentual de 30% seja excessivamente oneroso à Agravada, pugna seja determinado o percentual a ser aplicado, visando evitar o desequilíbrio contratual e possível endividamento da Agravada, “uma vez que os processos podem perdurar por anos e refletir na coletividade dos contratos”.

Defende a necessidade de concessão de efeito suspensivo, uma vez que a Agravante é responsável por 200.000 usuários, sendo sua obrigação exercer uma gestão responsável.

Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para revogar a decisão que concedeu a tutela antecipada nos autos de origem.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 142051165.

A Certidão de ID. 145249190 consigna o decurso de prazo, sem a manifestação da Agravada.

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer de ID. 145566688 opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante se insurge contra a decisão que
concedeu a tutela de urgência, ao argumento de que a cobrança de coparticipação está devidamente prevista em contrato.

O feito na origem foi proposto pela Agravado, pleiteando a concessão de tutela antecipada, “para o fim de determinar que a Ré proceda de imediato a emissão de nova fatura, sem a cobrança da coparticipação, eis que vedada pela jurisprudência especializada, referente ao mês 07/2022, sem a cobrança de multa, juros e mora” (ID. 141911681 - Pág. 11).

A tutela de urgência foi deferida pelo Juízo
a quo,
com seguintes fundamentos:

“(...) Verifica-se que o autor logrou êxito em comprovar os requisitos exigidos para a concessão da tutela antecipada, uma vez que o “RELATÓRIO DESCRITIVO DE COBRANÇA” juntado comprova a cobrança retroativa de serviço já prestado nos mês de julho.

No que pese a regularidade ou não do desconto da cobrança retroativa, tenho que deverá ser comprovada pelo réu.

As alegações da parte requerente, até que se prove o contrário, merecem crédito, autorizando a antecipação de tutela, buscando evitar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação.

Insta consignar que caso a demanda venha a ser julgada improcedente, o requerente deverá arcar com os prejuízos que porventura a efetivação da medida houver causado à outra parte (art. 302 do NCPC).

Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela para o fim de determinar que a reclamada proceda a suspensão da cobrança da coparticipação referente as cobranças retroativas sobre as terapias do mês de junho a novembro e proibição do lançamento da coparticipação nas faturas que estão por vim, ao menos até decisão judicial em contrário, devendo ser emitida fatura somente com o valor da mensalidade, no prazo de 15 dias.

(...)” (ID. 141911681 - Pág. 87).

Pois bem. Após a devida análise, posiciono-me pela manutenção da decisão recorrida, primeiro porque, frise-se, independentemente da possibilidade da cobrança da coparticipação, em se tratando de demanda em que incide o Código Consumerista, como é o caso, é possível também que exista declaração de exorbitâncias e abusividades que podem acarretar cobranças excessivas, dificultando sobremaneira a continuidade do tratamento necessário, ou seja, o próprio acesso ao serviço de que necessita a beneficiária

(paciente idosa, com 81 anos, portadora de retardo mental sendo totalmente dependente de terceiros, e possuindo ainda: DEPOC Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, cerne da patologia principal, caracterizada como dispneia de repouso, tosse e expectoração, exacerbações frequentes por infecções ou por broncoespasmo com agravo da hipóxia, em estágio de uso contínuo de oxigênioterapia domiciliar) com necessidade de tratamento via
home care
.

Nessa linha de raciocínio, tem-se que prevalece a continuidade de trabalho, o qual ficaria impossibilitado caso a Agravada tivesse que arcar com os custos da co-participação, eis que o valor apresentado somente fatura com vencimento em 09/07/2022, relativo a valores de coparticipação, perfaz a quantia de R$ 9.200,21 (nove mil e duzentos reais e vinte e um centavos).

A imperiosidade do tratamento está apontada pelos documentos médicos (ID. 141911681 - Pág. 66/67), que apontam a necessidade do serviço de
home care
com o acompanhamento de profissionais.

Assim, conclui-se que, diversamente do defendido pela Agravante, não haveria equilíbrio quanto à prestação do serviço, caso o valor exorbitante fosse pago, a título de co-participação, notadamente porque o que é propagado pela Cooperativa Médica Agravante é o cuidado necessários aos usuários do plano de saúde.

Desse modo, a meu viso, a exigência do pagamento conforme apontado, inviabiliza o tratamento do paciente, o que é inaceitável dentro dos aspectos humanitários, cabendo às partes outra solução, que não a apresentada, que visa apenas, de maneira impessoal, que o contrato assinado seja cumprido.

Com esses apontamentos, no meu entender, deve prevalecer a decisão recorrida, exarada em caráter de tutela de urgência.

Registre-se que não se discute a legalidade da co-participação, mas, no caso, o valor exorbitante que se cobraria a seu título, o que a meu viso, inviabilizaria o tratamento.

A esse respeito colaciona-se o parecer da i. PGJ:

“(...) Com efeito, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça consignou o entendimento de que a cláusula de participação de coparticipação via de regra é válida, desde que o usuário não seja compelido a efetuar o pagamento integral do procedimento ou que seja um fator restritivo ao acesso aos serviços:

Não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico hospitalares em percentual sobre o custo de tratamento médico realizado sem internação,
desde que a coparticipação não caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo ao acesso aos serviços.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.566.062-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 21/6/2016 (Info 586).

No caso dos autos, verifica-se que a agravante cobrou, a título de coparticipação, na fatura do mês de julho de 2022, o valor de R$ 9.200,21 (nove mil e duzentos reais e vinte e um centavos).

Dessa forma, embora a coparticipação, por si só, não seja ato ilícito praticado pela agravante, entendo que a quantia cobrada a título de coparticipação é considerável e pode gerar desvantagem exagerada à agravada. (...)

Observe-se que não se desconhece dos recentes julgados sobre casos semelhantes, todavia, neste momento, entendo que deve ser mantida a suspensão da cobrança da coparticipação, até que as questões acerca da suposta abusividade contratual estejam mais evidentes e solucionadas. (...)” (ID. 145566688).

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, para manter a decisão agravada tal lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023